Tribunal: TJDFT
Processo: 0038804-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0038804-82.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: FERNANDO DE MATTOS LOURENÇO, GEORGES GHAZI JÚNIOR, NELSON NUNES STARLING, PAULO CEZAR BAYER CANDAL, RONALDO MEDEIROS TANCREDI, SUELY MARIA FURLAN MACHADO BERNARDO, THIAGO DE ASSIS FILHO, XERXES ROSA BATALHA, MILTON CARLOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência (ID 43481705), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tem em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 848 do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral. Alega que “independentemente da questão jurídica, genericamente considerada, ter sido objeto de julgamento, a jurisprudência desse E. STJ é pacífica no sentido de que o exame do Recurso Especial depende que os artigos de Lei Federal tidos como violados, sejam expressamente citados no acórdão, ex vi o enunciado da Súmula no 211.” (ID 44864327). Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do “recurso especial”. Sem contrarrazões (ID 45990378). É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito à legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os titulares do direito (ARE 901.963 - Tema 848). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5o, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 16/9/2015). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 14304379): 1. Aprendido que as questões reprisadas atinentes à ilegitimidade do exequente por não ser domiciliado no território correspondente à competência territorial ordinariamente assegurada ao órgão prolator nem associado à entidade que promovera a lide da qual germinara o título executivo, por se tratar de execução individual aparelhada por sentença proferida em sede de ação civil pública, ao termo inicial de incidência dos juros de mora, à legitimidade ativa dos poupadores, à agregação ao débito exequendo de expurgos posteriores na fase de cumprimento de sentença e da multa proveniente da não liquidação espontânea da obrigação foram resolvidas no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se na negativa de seguimento do extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Não obstante, o agravante se limitou a interpor recurso de agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “1. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1o, do RISTF: “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.”” (ARE 1412392, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 19/4/2023). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte agravante à ID 44864327, tendo em vista o convênio firmado junto a esta Corte de Justiça para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014